Tribunal: TJES
Processo: 5000163-44.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-44.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS COUTINHO

APELADO: ADELUZI OLIVEIRA BONO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de imissão na posse de imóvel adquirido pela autora junto à Caixa Econômica Federal. O réu, ex-mutuário, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial e falta de fundamentação, além de sustentar a nulidade da aquisição por ausência de intimação pessoal sobre os leilões e arrematação por preço vil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se o julgamento antecipado da lide e a fundamentação da sentença configuram nulidades processuais; e (II) estabelecer se a nulidade de leilão extrajudicial, reconhecida em face do credor fiduciário, impede a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. I
nexiste cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide por considerar a prova pericial inócua para o deslinde de ação possessória baseada em registro de propriedade.

4.
Cumpre o dever de fundamentação a sentença que expõe de forma clara que o direito da parte autora decorre do registro imobiliário, afastando teses defensivas estranhas à lide.

5.
A nulidade de procedimento de leilão extrajudicial não alcança o arrematante de boa-fé, devendo eventuais prejuízos sofridos pelo devedor fiduciante ser resolvidos em perdas e danos contra o credor fiduciário.

6.
O registro da escritura de compra e venda no cartório de imóveis confere ao adquirente o direito à imissão na posse, independentemente de discussões sobre vícios contratuais pretéritos entre o ex-mutuário e a instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A nulidade do procedimento de execução extrajudicial não é oponível ao terceiro adquirente de boa-fé, resolvendo-se a pretensão do devedor fiduciante em perdas e danos perante o credor.

2. A existência de título de propriedade devidamente registrado justifica a imissão na posse em favor do adquirente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 355, I, e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCiv 5005449-75.2022.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 01-08-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000163-44.2022.8.08.0059.

APELANTE: ELIAS COUTINHO.

APELADA: ADELUZI OLIVEIRA BONO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta por Elias Coutinho
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da “ação de imissão
na posse
com pedido de tutela de urgência
” proposta contra ele por
Adeluzi Oliveira Bono
, que
julgou procedente o pedido inicial para determinar a

imissão
da autora
na posse de imóvel
adquirido
por ela
em hasta públic
a
.

Nas razões recursais (id 14325109), o apelante
postulou a concessão da gratuidade de justiça e
sustent
ou
, em síntese, que: 1) “Ao indeferir a prova pericial apenas na decisão de mérito, o juízo impossibilita o direito de defesa do Apelante”; 2) “o D. Juízo ‘a quo’ não enfrentou as questões postas em debate pela contestação, sendo que nada foi apresentado a respeito das peculiaridades do caso concreto e, consequentemente, os argumentos desenvolvidos pelo apelante deixaram de ser apreciados de forma consistente e fundamentada”;
3) “a CEF deixou de intimar pessoalmente o Apelante acerca das datas designadas para o praceamento do imóvel. Tornando a aquisição da propriedade pela Apelada, nula e viciada”
; e
4
) “é clarividente que o preço de arrematação é um preço vil, que não se coaduna com os parâmetros jurídicos estabelecido pelo nosso ordenamento civil
”
.

Requere
u, preliminarmente,
que
“seja declarada a nulidade da sentença atacada por cerceamento de defesa e, posteriormente, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que se produza a prova pericial pretendida”
ou

a nulidade da sentença “por erro in procedendo, por ausência de fundamentação” e, subsidiariamente,
a reforma da sentença “a fim de que seja declarada improcedente a imissão na posse, pois há fato impeditivo e/ou modificativo do direito da Apelada, ante a evidente nulidade da venda direta do bem objeto da garantia fiduciária”.

De início, ante o requerimento formulado na petição de apelação, a declaração de pobreza acostada ao id 14325093 e a inexistência de elementos aptos a infirmar a hipossuficiência alegada, defiro ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça.

No que diz respeito
à
preliminar de cerceamento de defesa arguida, sem razão o apelante. O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) foi acertado, pois a produção de prova pericial para aferir suposto preço vil é inócua nesta via possessória. A controvérsia se resolve pela prova documental da propriedade, sendo descabida a dilação probatória para discutir vícios contratuais pretéritos entre o ex-mutuário e o credor fiduciário,
vez que inoponíveis em face do adquirente de boa-fé
.

Igualmente, afasto a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.
A
magistrad
a

a quo
expôs de forma clara que o direito da autora decorre do registro imobiliário e que as teses defensivas (nulidade do leilão,
preço vil, etc.
) são estranhas à lide, atendendo ao art. 489 do CPC.

No mérito
,
não
prospera a pretensão do apelante em face da apelada.
A
inda que reconhecida,
posteriormente à prolação da sentença recorrida,
a nulidade dos leilões extrajudiciais
em sede de ação anulatória ajuizada contra a Caixa Econômica perante a Justiça Federal
(id 14463334)
, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
já definiu que “[...
]
A nulidade do procedimento não alcança o arrematante de boa-fé, devendo eventual prejuízo do devedor fiduciante ser compensado por meio de indenização por perdas e danos
[...]
”
(ApCiv 5005449-75.2022.8.08.0035, Des. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 01-08-2025)
.

P
ortanto, quaisquer pretensões do apelante em relação aos efeitos da nulidade do leilão devem ser opostas em face da Caixa Econômica Federal, que deixou de observar o procedimento legal de alienação do bem,
e não em face da apelada, terceira de boa-fé que não participou da discussão havida nos autos em que reconhecida referida inconformidade.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que já fixados
em
patamar máximo na origem. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.